Tribunal: STF
Processo: RE 99812
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-13
Data de publicação: 1984-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. PROPOSTA AÇÃO DECLARATORIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CAMBIAL, NA PENDÊNCIA
DA EXECUÇÃO DO TÍTULO, SOBRESTOU-SE O FEITO EXECUTIVO, SEM
PENHORA DE BENS, SITUAÇÃO EM QUE O ACÓRDÃO LOCAL RECONHECEU
INEXISTIR A CARÊNCIA DA AÇÃO DECLARATORIA, ADMITINDO O
PROSSEGUIMENTO DAS DUAS DEMANDAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO
ART-737, I, DO CPC, EM QUE FUNDAMENTADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PELO PERMISSIVO DA ALINEA 'A'. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.